Tribunal: CARF
Processo: 10920.005922/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005922/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2020
Recorrente
ADELOR FRANCISCO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por
objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta
caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE RENDA
PELO FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005922/2007-60
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –IRPF relativo aos anos-calendário de 2002, 2003, 2004
e 2005, constituído em decorrência da apuração de (i) omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada e (ii) omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título
de trabalho com vínculo empregatício, de modo que o crédito restou apurado no montante total
de 89.742,40, incluindo-se aí o valor do imposto, os juros de mora e a multa de ofício de 75%
(fls. 530/533).
Depreende-se da leitura do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal
de fls. 483/523 que a autoridade lançadora acabou entendendo pela lavratura do respectivo Auto
de Infração com base nos motivos abaixo delineados:
“3. INFRAÇÕES APURADAS
Com base nos extratos bancários e na documentação apresentada pelo contribuinte,
constatei a ocorrência de infrações ao Regulamento do Imposto de Renda, conforme
detalhado a seguir, de acordo com a natureza de cada uma delas.
3.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósitos ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, como detalhado ao longo
deste termo.
Com a publicação da Lei n° 9.430, de 27/12/96, a partir do ano-calendário de 1997, os
valores depositados em contas-correntes ou de investimentos, no Brasil e no exterior,
estão sujeitos à comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, dentro
dos limites e condições estabelecidos no seu art. 42, com as alterações introduzidas pela
Lei no 9.481/97 (...).
[...]
Considerando que a cônjuge do contribuinte fiscalizado, Maria Marlinda Vieira, era co-
titular das contas bancárias em que restaram créditos de origem não comprovada; que
ela apresentou suas declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física em separado; e o
disposto no artigo 42, parágrafo 6o da Lei no 9.430/96, metade destes créditos foram
atribuídos a ela e tributados através do Auto de Infração n° 10920.005923/2007-12.
Quanto aos créditos do ano-calendário de 2001, em função de não ter verificado
qualquer indicio de fraude, não foi possível efetuar seu lançamento, em função da
decadência deste período (§ 4o do art. 150 da Lei no 5.172/66 - CTN).
[...]
3.2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

Em consulta ao sistema Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF (fls.
294 a 297), foi verificado que o contribuinte deixou de incluir, entre os Rendimentos
Tributáveis informados em suas Declarações do Imposto de Renda dos Exercícios de
2003, 2004, 2005 e 2006, Anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, valores
recebidos a titulo de Rendimento do Trabalho com Vínculo Empregatício
(aposentadoria por tempo de serviço) do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no
29.979.036/0001-40.
O recebimento destes valores foi confirmado pelo contribuinte, através da apresentação
dos respectivos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte As fls. 365 a 369.
O ano-calendário de 2004 foi objeto de revisão pelo grupo de Malha Fiscal, durante a
presente ação fiscal (fls. 456 a 459).
Quanto ao ano-calendário de 2005, o contribuinte efetuou a retificação de sua
Declaração de Imposto de Renda (fls. 29 a 33), a fim de incluir tais valores. Ocorre,
porém, que esta atitude foi tomada após ter sido intimado, através do Termo de
Diligência Fiscal n° 220/06 (fls. 34 a 36) a comprovar a origem dos valores creditados
em suas contas correntes. Assim, não houve espontaneidade por parte do contribuinte e,
por isso, cabe o lançamento da multa de oficio, no percentual de 75%. Posteriormente A
ciência deste Auto de Infração, o contribuinte deverá solicitar a compensação dos
valores já pagos em função da retificação citada.
Pelo exposto, estou efetuando a adição destes valores A base de cálculo do imposto de
renda, informada nas respectivas declarações de rendimentos, para recálculo e
tributação da diferença devida.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 26.10.2007 (fls.
523) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 535/543 em que alegou, em síntese, (i) a
não omissão dos valores creditados, (ii) a impossibilidade de se considerar depósitos bancários
como fato gerador do imposto de renda e (iii) a ausência de adequação técnica e consistência
material. Com base em tais alegações, pugnou pelo acolhimento da impugnação para que a
exigência fiscal fosse cancelada.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 635/642, a 5a Turma da
DRJ de Curitiba – PR entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que os depósitos
inferiores a R$ 12.000,00 e cujo somatório anual não havia ultrapassado R$ 80.000,00 deveriam
ser desconsiderados nos termos do artigo 42, § 3o, inciso II da Lei n° 9.430/96, de modo que o
lançamento foi alterado e os créditos apurados relativos aos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005 foram excluídos. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados os créditos
bancários de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não-
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 02.05.2012 (fls. 645) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 647/652,
protocolado em 21.05.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar basicamente as mesmas
alegações tais quais formuladas na impugnação:
(i)
Da ausência de adequação técnica e consistência material:
- Que muito embora os de depósitos bancários consubstanciados em
emissão de cheques, extratos de contas bancárias possam refletir sinais
exteriores de riqueza, não caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis
e, portanto, não autorizam a conclusão de que, na espécie, possa ter
ocorrido ocultação de rendimentos;
- Que o método de apuração baseado apenas em extratos bancários e no
fluxo de emissão de cheques (depósitos e movimentação de cheques) não
oferece adequação técnica e consistência material com vista à identificação
e quantificação do fato gerador, embora possam induzir omissão de
receitas, aumento patrimonial ou sinal exterior de riqueza, sendo que, no
caso, o fato gerador deve oferecer consistência suficiente de ordem a
afastar a conjectura ou a simples presunção em razão da segurança do
contribuinte e em observância aos princípios da legalidade e tipicidade;
- Que caberia à autoridade fiscal aprofundar as investigações e demonstrar
o efetivo aumento do patrimônio e/ou consumo do contribuinte através de
outros sinais exteriores de riqueza, bem assim que os depósitos bancários e
os cheques emitidos, enquanto fatos isolados, não autorizam o lançamento
do imposto de renda, porquanto o fato gerador do imposto é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional;
- Que a partir da análise do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 é possível
concluir que (i) não há qualquer dúvida quanto a possibilidade de arbitrar-
se o rendimento em procedimento de ofício desde que o arbitramento
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

ocorra com base na renda presumida a partir da realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, (ii) o arbitramento
levado a efeito com base em depósitos bancários deve ser realizado de
acordo com a demonstração de gastos, os quais, aliás, devem ser cotejados
com os créditos em conta corrente, de modo que caberia à autoridade a
realização do rastreamento dos cheques debitados para comprovar que os
créditos caracterizariam, sem qualquer dúvida, renda consumida passível
de tributação e, por fim, (iii) que entre os depósitos bancários e a renda
consumida deverá ser escolhida a modalidade que mais favorece o
contribuinte; e
- Que seria imprescindível que a autoridade fiscal comprovasse a
utilização dos valores depositados como renda consumida, o que
evidenciaria, pois, sinais exteriores de riqueza, sendo que, na espécie, os
depósitos bancários, por si só, não constituem fato gerador do imposto de
renda, já que não caracterizam disponibilidade econômica de renda ou
proventos, restando-se concluir, portanto, que o lançamento em hipóteses
tais só é admissível quando restar comprovado o nexo causal entre os
depósitos e os fatos que representam omissão de rendimentos, o que não
ocorreu no caso concreto.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente recurso voluntário e que, ao final, a exigência fiscal seja cancelada em seus itens
impugnados.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações no tópico seguinte.

Da configuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada e da aplicação da Súmula CARF n° 26

A partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o legislador acabou
estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).” (grifei).
Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, aí, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à autoridade fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador presumidamente considerado não ocorreu.
Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato
desconhecido –, caberá à autoridade fiscal, portanto, apenas comprovar a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova documentalmente a origem dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E, aí,
tratando-se de presunção relativa, caberá ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante
comprovação da inocorrência do fato desconhecido.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada exsurge, portanto, como instrumento extremamente eficaz e catalizador de eficácia
do próprio lançamento tributário em si ao permitir que a Fazenda Pública possa inferir
conclusões desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando aí a
insuficiência da máquina administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada dos
rendimentos de cada contribuinte do Imposto sobre a Renda. É nesse sentido que dispõe
Emerson Catureli1:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no
procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.
[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
Nesse contexto, note-se, ainda, que o objeto da tributação não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos.
Observe-se que a tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos
que, por força da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei n. 9.430/96, é considerada como
tal a partir da ausência de comprovação da origem dos respectivos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos bancários são
unicamente utilizados como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
De todo modo, reconheça-se que a presunção legal constante do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96 está em consonância com a Constituição Federal e com o artigo 43 do Código
Tributário Nacional, porque a tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de
rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento. Com efeito, não restam dúvidas
de que os depósitos bancários ou aplicações financeiras não correspondem à renda ou aos
proventos a que alude o artigo 43 do CTN2. É a lei que prescreve que os valores creditados em

1 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
2 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

conta de depósito ou de investimento cuja origem não restar comprovada serão considerados
como rendimentos omitidos. A correlação entre os depósitos bancários e a presunção de omissão
de rendimentos foi instituída pela própria Lei.
Fixadas essas premissas iniciais, evidencie-se que o recorrente não suscitou
quaisquer alegações e muito menos apresentou quaisquer comprovação da origem dos
respectivos depósitos tais quais descritos no item 2.2. Dos créditos de origem não comprovada
do Termo de Verificação e encerramento da ação fiscal (fls. 483/523), mas, ao revés, limitou-se
a questionar a própria sistemática presuntiva constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 ao
sustentar que caberia à autoridade fiscal aprofundar as investigações e demonstrar o efetivo
aumento do patrimônio nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional e que os
depósitos bancários não caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis e, portanto, não
autorizam a conclusão de que, na espécie, possa ter ocorrido ocultação de rendimentos.
Considerando, pois, que a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
estabelece uma presunção iuris tantum ou relativa, caberia ao próprio recorrente documentos
hábeis e idôneos relativos à comprovação da origem dos respectivos depósitos os quais
pudessem a referida presunção, o que não ocorreu no caso concreto, restando-se observar, por
oportuno, que em casos tais a autoridade fiscal estará desobrigada de comprovar a efetiva
omissão de rendimentos justamente porque o ônus da prova é invertido e passa a ser do
contribuinte, que, a rigor, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu.
Além do mais, note-se, ainda, que a alegação de que caberia à autoridade fiscal
comprovar a utilização dos valores depositados como renda consumida também não deve ser
aqui acolhida, já que a própria sistemática prevista no referido artigo 42 da Lei n° 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de
origem não comprovada.
É nesse sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
DEMONSTRAÇÃO
DO
CONSUMO
DE
RENDA
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Processo n° 10283.005501/200449, Acórdão n° 9202-008.152, Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz. Sessão de 22.08.2019. Acórdão publicado em
04.10.2019).”
Aliás, esse é o entendimento que há muito prevalecera no âmbito deste Tribunal e
restou fixado na Súmula CARF n° 26, cuja redação segue transcrita adiante:
“Súmula CARF no 26
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
A título de esclarecimentos, reconheça-se que a Lei n° 11.196/2005 acabou
conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, de modo que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a
que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas complementares das leis, tratados,
convecções internacionais e decretos nos termos do artigo 100, inciso II do Código Tributário
Nacional. Confira-se:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005922/2007-60

representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
O que deve restar claro é que as alegações lançadas no recurso voluntário não
devem ser aqui acolhidas, já que (i) a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 acaba
eximindo a autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o
ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de
oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado não ocorreu, no caso, o
recorrente não apresentou elementos fático-jurídicos que pudessem afastá-la, bem como que (ii)
a referida presunção ali constante dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada de acordo com o entendimento
perfilhado na Súmula CARF n° 26.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital